Tribunal: STF
Processo: RE 1445494
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 54):



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE CARGA. APLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO SUFICIENTE. SÚMULA N. 283/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no RE 636.331/RJ, ao apreciar o Tema 210 da Repercussão Geral, firmou o entendimento de que as normas e os tratados internacionais devem ser aplicados às questões envolvendo transporte internacional, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal. 2. O posicionamento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a Convenção [de Montreal] se aplica a transporte internacional de pessoas, bagagem ou carga, efetuado em aeronaves, compreendendo todo o período durante o qual a carga se acha sob custódia do transportador" (ARE 1.164.624 ED-AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 8/6/2020, DJe 16/6/2020). 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se pela aplicação das Convenções de Varsóvia e Montreal também às relações de transporte aéreo internacional de cargas. 4. A subsistência de fundamento não atacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não conhecimento da pretensão recursal, conforme o entendimento disposto na Súmula n. 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 5. Agravo interno desprovido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, V, e X; e 178 da Constituição da República, por inaplicabilidade da Convenção de Montreal em relação ao transporte internacional aéreo de carga. Sustenta-se, em suma, que (eDOC 56, p. 7, 11):



    “.Ora, deixando de aplicar a Convenção de Montreal em caso de transporte de passageiros, nos exatos termos do tema 210 de repercussão geral, é deixar de observar os acordos firmados pela União, o que viola o art. 178 da CF; contudo, se isso é verdade, ampliar de maneira descuidada o seu espectro da influência é, igualmente, deixar de observar essa mesma legislação internacional, o que acarreta, pela via inversa, a violação ao mesmo art. 178.



    (...)



    34. Afinal, se a Suprema Corte se manifestou dessa maneira é porque viu presentes, em nome da Justiça e da proteção constitucional, as condições que lhe justificavam uma intervenção. Dito de outro modo: se os Ministros disseram que o tema 210 não se aplica, é porque podiam fazê-lo. 



    35. Implica afirmar que, para seguir a orientação do Supremo Tribunal Federal sobre o transporte aéreo internacional, se faz necessário afastar a limitação de responsabilidade para casos em que haja uma seguradora sub-rogada no polo ativo, fazendo valer a sólida tradição da reparação integral, mantida íntegra pela Súmula 188/STF: “O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”



    A Vice-Presidência do STJ admitiu o recurso extraordinário nos seguintes termos (eDOC 60):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCADORIA. EXTRAVIO. RESPONSABILIDADE. SEGURADORA. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 210/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ADMITIDO.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação recursal não merece prosperar.



    Verifico que a decisão recorrida, fundamentalmente, não diverge do que decidido no RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18.12.2009, Tema 210.



    Em detida análise das razões de decidir do citado paradigma, constata-se que o Plenário reconheceu a repercussão do tema e, no mérito, concluiu que são aplicáveis tanto o limite indenizatório como o regramento estabelecidos na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. Assentou, ainda, que, nos termos do artigo 178 da Constituição Federal, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros e cargas, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência sobre a legislação geral interna. Confira-se trecho do voto condutor do acórdão: 



    “De qualquer sorte, não creio que o conflito deva ser solucionado essencialmente com fundamento no critério cronológico. Prevalecem, no caso, as Convenções internacionais não apenas porque são mais recentes, mas porque são especiais em relação ao Código de Defesa do Consumidor.



    Em relação ao critério da especialidade, observa-se que a Convenção de Varsóvia e os regramentos internacionais que a modificam são normas especiais em relação ao Código de Defesa do Consumidor, que é norma geral para as relações de consumo. A Lei 8.078, de 1990, disciplina a generalidade das relações de consumo, ao passo que as referidas Convenções disciplinam uma modalidade especial de contrato, a saber, o contrato de transporte aéreo internacional de passageiros.



    No mesmo sentido, vale trazer à baila trecho do voto-vista proferido pelo Ministro Eros Grau, por ocasião do julgamento do RE 351.750, no qual se lê:



    ‘04 .Os atributos da especialidade e da generalidade, que apartam as normais gerais das especiais, derivam de um juízo de comparação entre duas normas. Norma geral e norma especial não são geral e especial em si e por si, mas sempre relativamente a outras normas.



    Assim, uma norma é geral em relação à outra, pode ser tida como especial em face de um terceira. Por outro lado, a norma geral é dotada de uma compreensão [conjunto das notas de cada norma] menor e de uma extensão [sujeitos aos quais cada norma se dirige] maior, ao passo que a norma especial é dotada de uma compreensão maior e de uma extensão menor.



    05. Consumado o juízo de comparação, teremos que o Código de Defesa do Consumidor é lei especial em relação ao Código Civil. Não obstante, se o compararmos com o Código Brasileiro de Aeronáutica e com as disposições de Varsóvia, teremos ser ele lei geral em relação – repito para deixar claro – ao Código Brasileiro de Aeronáutica e às disposições da Convenção de Varsóvia’.



    Tratando-se o caso de conflito entre regras que, em rigor, não apresentam o mesmo âmbito de validade, sendo uma geral e outra especial, seria, então, de aplicar-se o disposto no § 2º do art. 2º do Decreto-Lei 4.657, de 1942 (Lei de Introdução às normas de Direito Brasileiro), que dispõe:



    ‘§ 2º A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior’.



    De acordo com a disposição transcrita, tem-se que a Lei 8.078/90 não revoga nem é revogada pela Convenção de Varsóvia ou pelos demais acordos internacionais em questão. Ambos os regramentos convivem no ordenamento jurídico brasileiro, afastando-se o Código, no ato de aplicação, sempre que a relação de consumo decorrer de contrato de transporte aéreo internacional.



    A situação, aliás, é típica dos casos de revogação tácita, nos quais não se verifica efetivamente a exclusão da norma revogada do ordenamento jurídico, senão apenas sua inaplicabilidade, seja ela total ou parcial, no caso concreto.



    Assim, devem prevalecer, mesmo nas relações de consumo, as disposições previstas nos acordos internacionais a que se refere o art. 178 da Constituição Federal, haja vista tratar-se de lex specialis.“



    Observa-se que a mera circunstância de se tratar de ação regressiva de seguradora contra a transportadora de cargas não é suficiente para afastar a aplicação do tema à espécie, uma vez que a controvérsia cinge-se à prevalência de normas e tratados internacionais, em especial as Convenções de Varsóvia e de Montreal, sobre as regras internas de caráter geral. 



    O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo interno no agravo em recurso especial, assim decidiu (eDOC 54, p. 4, 8): 



    “Com relação à aplicação da Convenção de Montreal às questões envolvendo transporte aéreo internacional, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, no RE 636.331/RJ, DJe 25/05/2017, ao apreciar o Tema 210 da Repercussão Geral, firmou-se no sentido de que as normas e os tratados internacionais devem ser aplicados às questões envolvendo transporte internacional, seja este de pessoas ou coisas, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal.



    (...)



    Como se observa, o fundamento adotado pela Corte a quo, referente à ausência de declaração especial do valor do bem, não foi objeto de impugnação nas razões do recurso especial. 



    Assim, a subsistência de fundamento não atacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não conhecimento da pretensão recursal, conforme o entendimento disposto na Súmula n. 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    No caso dos autos, constata-se a que o julgamento está em conformidade com a Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, celebrada em Montreal, em 28 de maio de 1999, promulgada pelo Decreto 5.910/2006, que engloba regras para transporte aéreo internacional de pessoas, bagagem ou carga, os termos de seu Artigo 1º.



    Os limites indenizatórios, e suas exceções, relativos ao transporte de carga, estão dispostos, no Capítulo III, Artigo 22, item 3:



    Artigo 22 Limites de Responsabilidade Relativos ao Atraso da Bagagem e da Carga



    3. No transporte de carga, a responsabilidade do transportador em caso de destruição, perda, avaria ou atraso se limita a uma quantia de 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma, a menos que o expedidor haja feito ao transportador, ao entregar - lhe o volume, uma declaração especial de valor de sua entrega no lugar de destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for cabível. Neste caso, o transportador estará obrigado a pagar uma quantia que não excederá o valor declarado, a menos que prove que este valor é superior ao valor real da entrega no lugar de destino.



    Observa-se, portanto, que a normativa prevê duas categorias de limite indenizatórios, a primeira para cargas sem declaração de valor, e a segunda para cargas que, ao serem contratadas e despachadas, acompanhem declaração de valor. A limitação sempre se aplica, como norma reguladora do transporte internacional de cargas, mas o teto do limite depende do enquadramento em uma das duas espécies previstas na Convenção.



    Nesse sentido, em casos análogos, destaco os seguintes julgados: RE 1.247.800, Rel. Marco Aurélio, DJe de 11/02/2020; ARE 1.164.624, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/02/2020; e ARE 1.133.572-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/09/2019, este último assim ementado: 



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE CARGAS. INTERNACIONAL. TEMA 210 RG.1. Por força do art. 178 da CF, em caso de conflito, as normas das convenções que regem o transporte aéreo internacional prevalecem sobre a legislação interna (RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 210/RG).2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.3. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    Deve-se aplicar a Convenção de Montreal na sua integralidade, observando-se como limite indenizatório ou a tarifa geral ou os valores indicados com transporte da carga, desde que juntados comprovantes nos autos. 



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da existência, ou não, de declaração de valores e sua valoração como prova, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC, e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente